Tribunal: TJMT
Processo: 1025696-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025696-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (EMBARGADO), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), AGROTORRES LTDA - CNPJ: 27.290.126/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1025696-04.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADOS:
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO COM ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco John Deere S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela instituição, o qual visava à desconstituição de decisão interlocutória que reconheceu a essencialidade de escavadeira hidráulica gravada com alienação fiduciária no contexto de recuperação judicial, impedindo atos de constrição. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando ausência de prova técnica da essencialidade e presunção de inexistência de prejuízo à continuidade das atividades empresariais com a retirada do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a decisão que reconheceu a essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária, sem prova pericial, para fins de manutenção na posse da recuperanda durante o stay period.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado está suficientemente fundamentado e enfrentou de forma clara os pontos relevantes do agravo, especialmente quanto à essencialidade do bem no contexto da recuperação judicial.

A ausência de prova pericial não configura omissão, pois a valoração da prova é atividade discricionária do julgador, sendo lícito formar convicção com base nos elementos documentais constantes dos autos, conforme o art. 370 do CPC.

A alegação de contradição não procede, pois o acórdão é coerente com os documentos apresentados e com os princípios da Lei no 11.101/2005, notadamente o art. 47, que privilegia a preservação da empresa e sua função social.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal.

O uso reiterado e indevido de embargos com finalidade procrastinatória enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não caracteriza omissão quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento judicial sobre a essencialidade do bem.

Não há contradição em acórdão que reconhece a essencialidade de bem com base em elementos documentais e manifestação do administrador judicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489 e 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1025696-04.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADOS:
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A
., em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1025696-04.2024.8.11.0000, interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, devidamente atestada pelo administrador judicial, autoriza sua manutenção na posse da recuperanda durante o stay period, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o.”

A parte embargante insurge-se contra o v. acórdão proferido por esta Corte (ID 286190390), sustentando, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e contradição ao manter a decisão interlocutória de primeiro grau que reconheceu a essencialidade dos bens listados pelos embargados, obstando a prática de atos constritivos sobre tais ativos, o que, segundo a instituição financeira, cerceia indevidamente seu direito creditório.

Alega, para tanto, que a decisão colegiada deixou de enfrentar aspectos relevantes invocados no recurso, como a ausência de prova técnica cabal da essencialidade dos bens e a presunção de que a constrição não comprometeria a manutenção das atividades do grupo empresarial em recuperação.

Aduz, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a essencialidade com base apenas em alegações genéricas dos agravados e documentos unilateralmente produzidos, sem a devida submissão à prova pericial ou manifestação específica sobre a função de cada bem constrito.

Pugna, por fim, pela integração do julgado ou, alternativamente, pela modificação do entendimento adotado.

Contrarrazões apresentadas no id. 292322371, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Na hipótese vertente, o v. acórdão embargado enfrentou com clareza e de forma suficientemente fundamentada os pontos controvertidos suscitados no Agravo de Instrumento, especialmente no que tange à essencialidade dos bens indicados pelos agravados no processo de recuperação judicial.

Consignou-se, na fundamentação colegiada, que os documentos acostados demonstram, de maneira razoável e suficiente, que os referidos bens integram diretamente a cadeia produtiva das empresas em soerguimento, sendo imprescindíveis à continuidade de suas atividades operacionais e, por conseguinte, à viabilidade econômica do plano de recuperação judicial.

A ausência de prova pericial, apontada pelo embargante como omissão relevante, não configura vício decisório. A valoração da prova é atividade típica da jurisdição, pautada nos elementos constantes nos autos, não sendo obrigatória a realização de perícia quando os documentos e manifestações técnicas já presentes permitirem a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

A alegação de que a essencialidade não estaria comprovada revela, na verdade, inconformismo com a interpretação conferida aos elementos probatórios, o que deve ser arguido por meio do recurso próprio, e não pela via dos aclaratórios.

De igual modo, a suposta contradição invocada não se verifica. A decisão foi coerente com o conjunto probatório e com os princípios que regem a recuperação judicial, especialmente os ditames do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual a recuperação judicial tem por objetivo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O acórdão foi proferido dentro dos limites do pedido e do contraditório estabelecido pelas partes, estando devidamente fundamentado, inclusive quanto à ausência de demonstração, por parte do banco, de que a constrição judicial não afetaria a continuidade dos negócios.

Na espécie, verifica-se que os embargos opostos não visam ao suprimento de vício decisório, mas apenas à rediscussão da tese jurídica já analisada e rejeitada pelo colegiado. Por esse motivo, impõe-se a aplicação da penalidade legal.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025